Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700241-03.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: GABRIEL CONSTRUCOES EIRELI - ME, GABRIEL CAETANO CALDEIRA, HERMANN CALDEIRA DESPACHO Diante da manifestação da parte Ré (GABRIEL CONSTRUCOES EIRELI - ME e outro) por meio de seu advogado na petição de id. 22786134, na qual apresenta anuência ao acordo celebrado entre as partes, determino a intimação de ambas as partes para que, em 10 (dez) dias, tragam aos autos o termo de acordo constante de id. 21663423 contendo a aposição da assinatura do advogado da parte demandada. Promova-se a retirada dos autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora